Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Processo civil. ED nos Embargos de declaração. Omissão e contradição inexistente. Efeitos infringentes. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriormente interpostos pela parte embargada, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O recorrente alega omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorre em omissão ou contradição, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios, afastando a alegação de vício contratual com base na jurisprudência do STJ.
5. A taxa de juros superior à média de mercado não foi considerada, no caso concreto, como suficiente para caracterizar abusividade, diante da ausência de demonstração de onerosidade excessiva.
6. Não há omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adotada pelo órgão julgador. O pedido de prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria, o que foi observado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A mera insatisfação com o entendimento firmado não autoriza a oposição de embargos com efeitos infringentes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, V; 39, IV e V; 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ.